Tribunal: TJDFT
Processo: 0707171-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. GESTAÇÃO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO. EQUIPARAÇÃO A TRATAMENTO MÉDICO. EXTENSÃO DA COBERTURA. PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na esteira do enunciado n. 608 da Súmula do c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Ademais, há solidariedade entre a operadora de plano de saúde e a administradora do benefício, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90.

2. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS.

3. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, também, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18.

4. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98.

5. Na hipótese, extrai-se dos autos que a autora recebeu notificação acerca da resilição unilateral do contrato, com prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação do serviço assistencial. Contudo, o plano de saúde foi imediatamente inativado e a autora encontrava-se grávida, com, aproximadamente, 13 (treze) semanas de gestação.

6. Revela-se ilícita a resilição imotivada de contrato de plano de saúde coletivo, no período de gravidez, ante a necessidade de acompanhamento médico continuado. Assim, o estado gravídico da autora deve ser equiparado ao tratamento médico, a fim de impedir a interrupção da prestação dos serviços de saúde. Precedentes deste e. Tribunal.

7. Ante a ilicitude da resilição contratual durante a gravidez, deveria os réus prestarem a assistência médica por todo o período gestacional da autora até a recuperação do parto. Contudo, em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, haja vista o parto ter ocorrido em 5/10/2022, deve a condenação ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, com apuração do valor em liquidação, a fim de abranger os gastos da autora com exames, consultas e cirurgias, não ressarcidos pelos réus.

8. Acerca dos danos extrapatrimoniais, os documentos dos autos demonstram violação a uma das facetas da dignidade da pessoa humana da consumidora, precipuamente no que concerne à sua integridade psíquica, haja vista a interrupção ilícita da assistência médica, durante o período de gravidez, e a hipossuficiência da parte autora, fatos estes que geraram, efetivamente, transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano ou a simples resolução contratual, sendo, pois, merecedores de reparação de natureza moral.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.